Tribunal: TJSP
Processo: 2002565-05.2020.8.26.0000
Classe: Reclamação / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
RECLAMAÇÃO – Propositura contra decisão de reconsideração, proferida por relator de agravo de instrumento em uma das Câmaras de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, que deferiu tutela antecipada recursal, no âmbito de mandado de segurança, impedindo a majoração da tarifa de transporte público do município instituída pelo Decreto Municipal no 176/2019, ao menos até o julgamento do

Ementa:
RECLAMAÇÃO – Propositura contra decisão de reconsideração, proferida por relator de agravo de instrumento em uma das Câmaras de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, que deferiu tutela antecipada recursal, no âmbito de mandado de segurança, impedindo a majoração da tarifa de transporte público do município instituída pelo Decreto Municipal no 176/2019, ao menos até o julgamento do recurso – Inadmissibilidade – Via inadequada – Impetração contra decisão regularmente proferida e que já foi objeto de confirmação pelo E. STJ em julgamento de recurso interposto contra ela pelo aqui impetrante – Via processual excepcional, com hipóteses de cabimento específicas, que não serve como sucedâneo de recurso cabível – Anterior deliberação referente a outra ação mandamental que não detêm efeito vinculante e sim tem caráter subjetivo, cabendo, em cada caso concreto, examinar pontualmente os aspectos probatórios específicos da hipótese – Decisão reclamada que, embora mencione o anterior decreto municipal que também havia majorado a tarifa do transporte público, versa sobre outro processo e de decreto posterior, com previsão de aumento distinto, cabendo, sobretudo na fase liminar em que é discutido, analisar as provas específicas de cada caso concreto – O fato de existir um pedido de suspensão, examinado no C. Órgão Especial, que autorizou, também em sede de liminar, a aplicação do texto normativo de 2018 (objeto de "writ" distinto e já julgado, neste momento, com a concessão da respectiva ordem) não pode implicar em necessária obrigatoriedade de incidência do entendimento no texto normativo de 2019 aqui discutido – Inadequação da via, observando-se que, ainda que não fosse o caso de não conhecimento, não se entrevê afronta ao julgado parâmetro indicado – Inexistência de subordinação do julgado ao Órgão Especial – Reclamação não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000376409
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reclamação no
2002565-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é reclamante
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
RIBEIRAO
PRETO,
é
reclamado
DESEMBARGADOR RELATOR 12a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "NÃO CONHECERAM DA RECLAMAÇÃO. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), LUIS SOARES DE MELLO,
RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS,
FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI,
JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI,
CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA DA SILVEIRA,
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, ELCIO
TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO,
CLAUDIO GODOY, MOREIRA VIEGAS, VICO MAÑAS E ADEMIR
BENEDITO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ALVARO PASSOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2002565-05.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - Voto no 33087 mlzz349
2
Voto no 33087/TJ – Rel. Álvaro Passos – Órgão Especial
Reclamação n° 2002565-05.2020.8.26.0000
Reclamante: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
Reclamado:
DESEMBARGADOR DA 12a CÂMARA DE DIREITO
PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Comarca:
Ribeirão Preto 2a Vara da Fazenda Pública
EMENTA
RECLAMAÇÃO Propositura contra decisão de
reconsideração, proferida por relator de agravo de
instrumento em uma das Câmaras de Direito
Público deste E. Tribunal de Justiça, que deferiu
tutela antecipada recursal, no âmbito de mandado
de segurança, impedindo a majoração da tarifa de
transporte público do município instituída pelo
Decreto Municipal no 176/2019, ao menos até o
julgamento do recurso Inadmissibilidade Via
inadequada

Impetração
contra
decisão
regularmente proferida e que já foi objeto de
confirmação pelo E. STJ em julgamento de
recurso interposto contra ela pelo aqui impetrante
Via processual excepcional, com hipóteses de
cabimento específicas, que não serve como
sucedâneo
de
recurso
cabível

Anterior
deliberação referente a outra ação mandamental
que não detêm efeito vinculante e sim tem caráter
subjetivo, cabendo, em cada caso concreto,
examinar pontualmente os aspectos probatórios
específicos da hipótese Decisão reclamada que,
embora mencione o anterior decreto municipal
que também havia majorado a tarifa do transporte
público, versa sobre outro processo e de decreto
posterior, com previsão de aumento distinto,
cabendo, sobretudo na fase liminar em que é
discutido, analisar as provas específicas de cada
caso concreto O fato de existir um pedido de
suspensão, examinado no C. Órgão Especial, que
autorizou, também em sede de liminar, a
aplicação do texto normativo de 2018 (objeto de
“writ” distinto e já julgado, neste momento, com a
concessão da respectiva ordem) não pode implicar
em necessária obrigatoriedade de incidência do
entendimento no texto normativo de 2019 aqui
discutido
Inadequação da via, observando-se
que, ainda que não fosse o caso de não
conhecimento, não se entrevê afronta ao julgado
parâmetro
indicado

Inexistência
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2002565-05.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - Voto no 33087 mlzz349
3
subordinação do julgado ao Órgão Especial

Reclamação não conhecida.
Vistos.
Trata-se de reclamação apresentada pelo
Município de Ribeirão Preto contra acórdão proferido pela C. 12a Câmara
de
Direito
Público
no
Agravo
de
Instrumento
no 2161943-31.2019.8.26.0000, interposto contra liminar de mandado de
segurança, sob o fundamento de que houve afronta ao decidido nos autos
do pedido de suspensão no 2188869-83.2018.8.26.0000 ao reconsiderar
inicial decisão e conceder tutela antecipada recursal vedando o aumento de
tarifa de transporte público do Decreto Municipal no 176/2019.
Após manifestação da parte interessada,
sobrevieram as informações da autoridade e parecer ministerial opinando
pela extinção sem resolução do mérito ou pela a sua improcedência.
É o relatório.
A reclamação não merece conhecimento
neste C. Órgão Especial.
De acordo com os arts. 195 e seguintes do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo e com os arts. 988
e seguintes do Código de Processo Civil, a reclamação é medida
apresentada contra autoridade judiciária com a finalidade de preservar a
competência do Tribunal e garantir a autoridade de suas decisões.
A presente reclamação foi proposta com
base no argumento de que o relator do agravo de instrumento distribuído à
C. 12a Câmara de Direito Público para discutir liminar de mandado de
segurança afrontou o já decidido pelo Presidente do Tribunal de Justiça nos
autos do pedido de suspensão no 2188869-83.2018.8.26.0000 e em seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2002565-05.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - Voto no 33087 mlzz349
4
respectivo agravo interno julgado pelo Órgão Especial, uma vez que esse
permitiu, no âmbito de mandado de segurança que discutia o Decreto
no 220/2018, que também versava sobre majoração da tarifa do transporte
público do município.
Importante consignar que a decisão aqui
reclamada se encontra no âmbito de mandado de segurança em que se
pleiteia a suspensão do Decreto Municipal no 176/2019, enquanto que o
parâmetro indicado foi proferido em outro “writ”, no qual se buscava afastar
a incidência do Decreto Municipal no 220/2018.
Como é sabido, o presente meio processual
é excepcional e com hipóteses de cabimento específicas, não se
mostrando hábil para julgar questões regularmente decididas na atividade
judiciária, uma vez que fora das regras processuais compatíveis e que
inexiste subordinação das decisões dos órgãos fracionários desta E. Corte
a este Órgão Especial, que não detém competência ao reexame das
questões postas nos autos do aludido mandado de segurança.
Divergências próprias de processos que
tramitam no Poder judiciário devem ser apresentadas dentro de
procedimento previsto na legislação processual apropriada. Logo, a
reclamação, que possui finalidade específica, não pode ser usada como
sucedâneo de eventual recurso ou medida processual admissível.
Dessa
forma,
diante
do
fato
de
a
reclamação figurar como sucedâneo de recurso cabível, tem-se que a via
escolhida é inadequada.
Ainda que assim não fosse, convém
consignar que não se entrevê afronta ao julgado parâmetro indicado.
Insta notar que a decisão liminar do agravo
de instrumento no 2161943-31.2019.8.26.0000, proferida pela C. 12a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2002565-05.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - Voto no 33087 mlzz349
5
Câmara de Direito Público, pontuada nesta reclamação, foi objeto de
recurso especial, tendo o E. Superior Tribunal de Justiça indeferido o
pedido de suspensão de tal deliberação liminar, observando que ela
apenas impediu o aumento tarifário até o julgamento do respectivo recurso,
bem como que não houve comprovação concreta da correlação entre a
medida liminar e a lesão à ordem e à economia públicas.
Destarte,
verifica-se
que
a
presente
reclamação se apresenta como inconformismo com o mérito já decidido
pelo relator do agravo de instrumento no Tribunal de Justiça de São Paulo
e também pelo E. Superior Tribunal de Justiça, que analisou o mérito
integralmente e afastou a pretensão da municipalidade, ora reclamante.
Oportuno repetir, neste ponto, que a
decisão liminar aqui reclamada se refere, como já mencionado, ao Decreto
no 176/2019, enquanto que o parâmetro indicado na inicial (Pedido de
Suspensão no 2188869-83.2018.8.26.0000 e respectivo agravo interno)
manteve a incidência dos efeitos do Decreto no 220/2018. Embora a
decisão reclamada faça menção a este anterior Decreto no 220/2018, o fato
é que elas não se confundem, pois tratam de textos normativos distintos,
editados em diferentes momentos.
Mesmo
que
seja
sobre
outro
texto
normativo, mas apenas porque mencionado como pleito parâmetro nesta
reclamação, registre-se, também, relativamente ao Mandado de Segurança
no 1025335-14.2018.8.26.0506, que versa sobre o anterior Decreto no
220/2018 e que foi objeto do referido Pedido de Suspensão no
2188869-83.2018.8.26.0000 (e respectivo agravo interno), que houve o seu
julgamento em primeiro grau, no qual foi concedida a segurança para
decretar nulo o referido decreto do ano de 2018, consignando-se, apenas,
que, ao menos até o seu trânsito em julgado, ficará mantida a vigência da
liminar deferida no pedido de suspensão que autorizou a sua aplicação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2002565-05.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - Voto no 33087 mlzz349
6
Tratando-se,
a
presente
hipótese,
de
recurso que já foi objeto de decisão pela superior instância, mantendo a
liminar deferida neste Tribunal de Justiça através da decisão reclamada, no
qual se analisou pontualmente os aspectos probatórios específicos da
hipótese, deve-se ponderar o aspecto subjetivo de cada um dos pleitos,
sendo certo que este caso versa, como exaustivamente mencionado, sobre
decreto distinto àquele objeto do pedido de suspensão indicado como
parâmetro, não havendo como se falar, nesta via processual, em
desrespeito ao entendimento deste C. Órgão Especial colocado no
julgamento do agravo interno daquele pedido de suspensão. Afinal, como
repetidamente explicitado, independentemente de tratarem de aumentos de
tarifas de transporte públicos, ambos os feitos tratam de decretos distintos,
a cujo julgamento se mostra imprescindível provas específicas para cada
um, sobretudo considerando que se trata de liminares (tanto a decisão
reclamada quanto o parâmetro indicado). Assim, o fato de o pedido de
suspensão ter autorizado, em liminar, a aplicação do texto normativo de
2018 não pode implicar em necessária obrigatoriedade de incidência do
entendimento no texto normativo de 2019.
De fato, o caso principal todavia será objeto
de conclusão pela concessão ou não da segurança em relação a este
decreto do ano de 2019, confirmando ou não a liminar ora discutida, e,
dessa forma, tornando definitiva a questão.
Analisando
que
sobreveio
decisão
concedendo segurança para declarar nulos os efeitos do Decreto Municipal
no 220/2018, bem assentou a douta Procuradoria Geral de Justiça que
“inconteste, todavia, que essa decisão não se refere ao decreto expedido
posteriormente Decreto n. 176/2019, objeto da decisão reclamada e que
promoveu novo reajuste (R$ 0,20), o que afasta o efeito vinculante
pretendido. Ademais, conforme consignou o Exmo. Desembargador Relator
da 12a Câmara de Direito Público em suas informações, o Município de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2002565-05.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - Voto no 33087 mlzz349
7
Ribeiro Preto ingressou com medida junto ao Augusto Superior Tribunal de
Justiça, tendo sido negada a suspensão dos efeitos de sobredita
interlocutória pelo Excelentíssimo Presidente daquela Corte, Ministro João
Otávio de Noronha. Assim, o que pretende a reclamante é se utilizar da
reclamação para tentar obstaculizar o cumprimento da decisão reclamada,
já que infrutíferos os recursos até então utilizados”.
O objeto trazido nestes autos não trata
especificamente de caso de usurpação de competência e/ou afronta a
decisões que devem ser obedecidas, já que não se apontou
descumprimento de precedente vinculante, ainda que haja entendimento
distinto em feitos semelhantes, mas sim uma análise de liminar com base
em provas específicas para cada caso envolvendo, como repetidamente
consignado, textos legais diferentes, que dependem de exame específico
em cada processo para posterior julgamento de seu mérito.
Ante o exposto, não conheço da presente
reclamação.
ÁLVARO PASSOS
Relator